Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704698-21.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DESPACHO Em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (ID 33188396, p. 14/16), nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, retornem-se os autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no precedente RE 905.357 (Tema 864). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019